Tribunal: TJES
Processo: 0000864-64.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-64.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu que
não restou comprovado que o Estado do Espírito Santo concorreu para a incapacidade da ora embargante, por ação ou omissão

2. O suposto vício alegado pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0000864-64.2015.8.08.0050

Embargante:
Maria Celia Ferreira

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Maria Celia Ferreira contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, julgando prejudicada a apelação por ela interposta.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o acórdão deixou de referenciar a negligência do Estado do Espírito Santo, pois possuía pleno conhecimento das múltiplas patologias ortopédicas crônicas/degenerativas e escolheu manter a embargante na mesma função por anos. Afirma que o fato de a Administração Pública ter concedido vários afastamentos não é capaz de afastar sua responsabilidade civil e corrobora a falta de cuidado.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Aduz a embargante que o acórdão deixou de referenciar a negligência do Estado do Espírito Santo, pois possuía pleno conhecimento das múltiplas patologias ortopédicas crônicas/degenerativas e escolheu manter a embargante na mesma função por anos. Afirma que o fato de a Administração Pública ter concedido vários afastamentos não é capaz de afastar sua responsabilidade civil, conquanto corrobora a falta de cuidado.

Contudo, não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu que
não restou comprovado que o Estado do Espírito Santo concorreu para a incapacidade da ora embargante, por ação ou omissão
, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“
O caso em análise cuida-se de demanda em que se pretende responsabilizar o empregador pelos danos causados aos empregados em razão do trabalho exercido. Portanto, a hipótese não é disciplinada pelo art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Aqui,
além de prova do dano e do nexo de causalidade, a responsabilização depende, salvo exceções, de prova da culpa do empregador, passando a regra a ser a responsabilidade civil subjetiva, pois o ato ilícito é atribuído à Administração Pública como causadora de dano por acidente de trabalho aos seus próprios agentes.

Restou comprovado que a parte autora trabalhou no
Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias como auxiliar de serviços gerais desde o ano de 1995, tendo passado por alguns setores. Trabalhou como auxiliar de cozinha até o ano 2000 (fl. 73) e depois disso esteve nos laboratórios de sangue e na farmácia do hospital.

Apesar das alegações de que
realizava tarefas que ultrapassavam as forças do homem médio, pois seria a responsável, sozinha, pela alimentação do setor Pediátrico, pela preparação do café da manhã de todos os setores do hospital, pela higienização completa da cozinha e refeitório, não há provas nesse sentido.

Ao contrário, os documentos evidenciam que a situação da requerente estava sendo acompanhada pela Administração, especialmente pelo setor de Serviço Social, sendo concedidos vários afastamentos. Tal acompanhamento culminou com algumas avaliações da Comissão Permanente de Acidente que, a partir dos laudos e exames apresentados, no ano 2000, concluiu que a requerente era portadora de lesão degenerativa que, apesar de justificar o quadro clínico alegado, não estava relacionada às atividades do trabalho. Ainda assim, em razão do reconhecimento de sua condição de saúde, no ano 2000 (fl. 73) a requerente fora transferida para outro setor, tendo ajuizado a mencionada ação acidentária 06 (seis) anos depois de sua transferência.

Embora não tenha reconhecido o nexo com o trabalho exercido, a Administração concedeu os afastamentos necessários ao tratamento e mudou a requerente de setor. A requerente não arrolou testemunhas ou apresentou documentação evidenciando que tenha trabalhado em situação de esforço físico desproporcional, circunstâncias que, aliadas, deixam claro que não é possível imputar a prática de
ilícito omissivo ou comissivo ao requerido.”

O suposto vício alegado pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.